Tribunal: TJES
Processo: 0000899-78.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000899-78.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS VICENTE ALMEIDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000899-78.2023.8.08.0006

APELANTE: LUCAS VICENTE ALMEIDA, JULIERME FONSECA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: NATANI DE ALMEIDA PREISIGKE - ES36964

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas por JULIERME FONSECA SILVA e LUCAS VICENTE ALMEIDA contra sentença que os condenou pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP (fatos contra Leandra e Kauã), art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP (vítima Marinalva), e art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do CP (vítima Mariete, apenas Julierme), fixando as penas em 13 anos, 2 meses e 11 dias (Julierme) e 11 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão (Lucas), ambas em regime fechado.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se se configura desistência voluntária na tentativa de roubo praticada contra Leandra e Kauã;
(ii) saber se é possível o redimensionamento da pena-base ante a desvaloração da culpabilidade;
(iii) saber se devem incidir atenuantes além do mínimo legal;
(iv) saber se há possibilidade legal de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

A tentativa de subtração foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, o que afasta a tese de desistência voluntária.

A desvaloração da culpabilidade se mostra adequada pela elevada reprovabilidade da conduta em concurso de pessoas e mediante grave ameaça.

As atenuantes foram corretamente reconhecidas, mas não puderam reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dado o caráter violento dos delitos e a pena superior ao limite legal.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A desistência voluntária não se configura quando a execução do delito é interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente. 2. É admissível a valoração negativa da culpabilidade com base no concurso de pessoas e uso de arma de fogo. 3. As atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível em crimes cometidos com violência ou grave ameaça.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 15; 28, II; 44, I; 155, § 4º, I; 157, § 2º, II e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1549809/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, REsp 1.109.383/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, j. 03.05.2010; STJ, AgRg no AREsp 1.990.966/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 17.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000899-78.2023.8.08.0006

APELANTES: LUCAS VICENTE ALMEIDA, JULIERME FONSECA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JULIERME FONSECA SILVA
e
LUCAS VICENTE ALMEIDA
em face da r. Sentença (Id. 13696087) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva para condená-los pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal (em relação às vítimas Leandra e Kauã), e no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (em relação à vítima Marinalva). Adicionalmente, o apelante JULIERME FONSECA SILVA foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal (em relação à vítima Mariete), às seguintes penas: a) Julierme: pena total de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa; e b) Lucas: pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 13696135), a Defesa do apelante JULIERME FONSECA SILVA requer: a) o reconhecimento da desistência voluntária quanto ao primeiro fato, afastando-se a tipificação de crime tentado; b) a reconsideração da pena-base, com a valoração de sua condição de usuário de drogas e de sua idade como fatores atenuantes; e c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de sua busca por reabilitação.

Por sua vez, a Defesa do acusado LUCAS VICENTE ALMEIDA, nas razões acostadas no ID 13696143, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

Emerge da denúncia (ID 13696038) que foram imputados três fatos delitivos aos denunciados:

Fato 01: No dia 19 de abril de 2023, por volta da 13h20min, na Rua Cohab III, Aracruz/ES, os denunciados, com vontade livre e consciente, concorreram para a tentativa de subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, pelo uso de arma de fogo, em desfavor das vítimas Leandra Salles Monfardini dos Santos e Kauã Vicente Guerreiro. Ressai que as vítimas caminhavam na localidade, quando foram abordadas por 02 (dois) indivíduos, posteriormente identificados como sendo os denunciados, em posse de uma arma de fogo e deslocando-se em uma bicicleta. Consta que os denunciados apontaram a arma de fogo e solicitaram, mediante grave ameaça, a entrega de dinheiro e celulares, todavia, não lograram êxito na subtração por circunstâncias alheias a vontade, visto que as vítimas informaram não estarem em posse de celulares e

dinheiro. Deflui-se que, mesmo após a negativa das vítimas, os acusados apontaram a arma para a vítima Kauã, com intuito de intimidá-lo, fingindo que atirariam, preferindo os dizerem "dessa vez passa, vocês tiveram sorte ", após empreenderam fuga.

Fato 02: Na mesma data, por volta de 13h45m, na Rua Flor de Imperatriz, Bairro Jardins, Aracruz/ES, os acusados tentaram subtrair a motocicleta de propriedade da vítima Marinete de Jesus Ferreira. Consta que a vítima é empregada doméstica e deixou sua motocicleta estacionada em frente ao seu local de trabalho, todavia, ao retornar ao local para ir embora notou que havia um instrumento preso no ponto de ignição, o que impediu que ligasse a moto e prosseguisse para sua residência. Ao analisar as imagens de vídeo monitoramento constante da rua dos fatos, verificou-se que o autor dos fatos vestia camisa cinza, short vermelho com branco e estava pedalando, ou seja, com as mesmas características do denunciado Julierme Fonseca Silva. Na Delegacia de Polícia, denunciado confessou a prática delitiva.

Fato 03: No dia 19 de abril de 2023, por volta das 15h45m, na Rua Leopoldo Barcelos Rangel, Bairro Jardins, Aracruz/ES, os denunciados abordaram a vítima Marinalva Loyola, que acompanhava o filho de seus empregadores a uma aula. Utilizando uma bicicleta e uma arma, anunciaram o assalto e subtraíram o telefone celular da vítima, fugindo em seguida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a Defesa do apelante
JULIERME FONSECA SILVA
requer o reconhecimento da desistência voluntária, prevista no artigo 15, do Código Penal, em relação ao crime de roubo tentado praticado contra as vítimas Leandra e Kauã.

Ora, insta assinalar que, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado
." (AgRg no REsp 1549809/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 24/02/2016).

Destaque-se, ainda, que, para configurar o arrependimento eficaz (art. 15, do Código Penal), é necessário o preenchimento dos requisitos da voluntariedade e da eficácia. Assim sendo, exige-se que o agente cesse a conduta, com vontade de desistência ou arrependimento durante os atos de execução, não por circunstâncias alheias à sua vontade.

Outrossim, cumpre salientar que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
“
na lição de Nelson Hungria,
o delito de roubo “é crime complexo
, isto é, crime que, embora juridicamente uno, apresenta na sua estrutura como essentialia ou circunstâncias qualificativas, em relação de meio a fim, fatos vários, que, em si mesmos, constituem crimes. No seu tipo fundamental, o roubo encerra, fundidos em unidade jurídica, o furto (que é o crime-fim), o constrangimento ilegal e a lesão corporal leve (ou a contravenção de vias de fato, que, por sua vez, é absorvida pelo constrangimento ilegal), chamados crimes famulativos.' (in Comentários ao Código Penal, p. 57).[...] [Assim]
na compreensão do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, havendo, em casos tais, início de execução do delito complexo com a consumação do crime-meio, faz-se irrelevante a discussão acerca da impropriedade ou não do objeto material da subtração, para fins de caracterização da tentativa
" (REsp n. 306.739/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 15/12/2003, p. 411, grifei). Portanto, não há se falar em crime impossível. III -
Igual sorte recai sobre a alegação de desistência voluntária, haja vista a estrutura complexa do delito de roubo, bem como a situação fática delineada no aresto impugnado
. Confira-se: "Fundamentou [a defesa] o pleito no sentido de que a vítima narrou que o apelante, ao perceber que o caixa estava vazio, pediu pelo celular da vítima, que não foi entregue, tendo o réu desistido da conduta e se evadido. No entanto, observa-se que, quando o acusado Marlon optou por se evadir do estabelecimento comercial, sem deter a posse do aparelho celular do ofendido,
não estava desistindo voluntariamente da prática delitiva, e sim não por não ter logrado êxito em sua consumação em virtude da vítima ter se recusado, mesmo diante da grave ameaça, a entregar o bem pretendido, no curto espaço de tempo planejado
". (REsp n. 1.109.383/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 3/5/2010). (AgRg no HC n. 732.569/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No caso vertente, conforme o depoimento coeso e detalhado da vítima Leandra Salles Monfardini dos Santos, prestado em Juízo (depoimento transcrito na sentença), os apelantes somente não consumaram a subtração porque ela e seu namorado não possuíam bens de valor, como dinheiro e celulares, naquele momento. A vítima narrou, ainda, que os acusados os abordaram armados, anunciaram o assalto e exigiram a entrega dos pertences, chegando a ameaçá-los de morte caso nada tivessem.

Desta feita, não há como acolher a tese de desistência voluntária na conduta criminosa, visto que o acervo probatório é coeso e firme no sentido de que houve
animus
furandi
e que o
iter criminis
foi interrompido não por arrependimento ou vontade própria dos réus, mas pela ausência do objeto material do crime.

Ultrapassado tal ponto, as Defesas de ambos os apelantes postulam o redimensionamento das reprimendas basais.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase, o Juízo sentenciante desvalorou a circunstância judicial da culpabilidade para ambos os réus, em razão do concurso de pessoas , fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão para os crimes de roubo.

Sobre o tema, é assente o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que, reconhecidas duas causas de aumento, concurso de agente e emprego de arma de fogo, não há ilegalidade na utilização do concurso de agentes para desvalorar o vetor da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta.”
(....) (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Ultrapassado tal ponto, não comporta guarida a tese de que a condição de usuário de drogas de JULIERME deveria atenuar sua culpabilidade, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal.

É de se consignar, ainda, que a inimputabilidade ou semi-imputabilidade exige prova técnica de que o agente, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não foi demonstrado nos autos. Outrossim, o uso voluntário de substâncias entorpecentes não exclui a imputabilidade penal, conforme dispõe o artigo 28, II, do Código Penal.

Superada tal aresta, na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, o magistrado sentenciante reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para ambos os réus, porém, em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a pena intermediária no mínimo legal de 02 (dois) anos para o crime de furto e reduziu as penas dos crimes de roubo para o mínimo legal de 04 (quatro) anos. A decisão está em conformidade com a jurisprudência consolidada, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, não comportando qualquer reparo.

Prosseguindo, na terceira fase, quanto ao crime de roubo tentado, o Juízo sentenciante aplicou a fração de redução de 1/3 (um terço). Considerando o
iter criminis
percorrido, no qual os réus anunciaram o assalto e ameaçaram as vítimas com arma de fogo, a fração mínima de redução mostra-se adequada e proporcional. No que se refere à majorante do emprego de arma de fogo, a pena foi corretamente exasperada em 2/3 (dois terços), conforme previsão do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Por fim, a Defesa de Julierme postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O pedido, contudo, encontra óbice legal intransponível. Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, a substituição é vedada para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do delito de roubo. Além disso, a pena final aplicada ao apelante, superior a 13 anos de reclusão, excede em muito o limite de 04 (quatro) anos previsto no mesmo dispositivo legal como requisito para a concessão do benefício. Assim, por dupla incompatibilidade legal, rejeita-se o pleito.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO
-LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)